Tribunal: STF
Processo: RMS 36030
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Anistiado político. 4. Reparação econômica. Valor nominal. Correção monetária e juros moratórios. Consectários legais da condenação. Entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Paradigma RE-RG 553.710. 5. Sistemática da repercussão geral. Recurso pendente de julgamento. Aplicação imediata da decisão de mérito. 6. Alegação de violação à Súmula 269/STF. Inocorrência. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a condenação de consectários legais em mandado de segurança não o transforma em ação de cobrança. 7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos de declaração rejeitados.